Tribunal: TJSP
Processo: 2294043-08.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
r no 22, de 14 de agosto de 2020, do Município de Engenheiro Coelho. 1. Auxílio Natalidade. Vantagem pecuniária que não atende ao interesse público e às exigências do serviço, ofendendo os princípios da moralidade, razoabilidade, proporcionalidade, finalidade, interesse público e reserva legal. 2. Vinculação do adicional de insalubridade e de periculosidade ao salário-mínimo. Edição da Lei Complementar no 19, de 15 de dezembro de 2023, que alterou a redação do dispositivo impugnado, prevendo base para o cálculo dos adicionais diversa do salário-mínimo. Perda superveniente do objeto. Ação parcialmente extinta sem resolução de mérito. 4. Inconstitucionalidade declarada no tocante ao dispositivo que dispõe sobre o auxílio natalidade. Ação julgada parcialmente procedente, com ressalva.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2294043-08.2023.8.26.0000; Relator (a): Fábio Gouvêa; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/11/2024; Data de Registro: 07/11/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Fábio Gouvêa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

06/11/2024

Data de publicação:

07/11/2024

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade de autoria do Exmo. Procurador-Geral de Justiça, questionando dispositivos da Lei Complementar no 22, de 14 de agosto de 2020, do Município de Engenheiro Coelho. 1. Auxílio Natalidade. Vantagem pecuniária que não atende ao interesse público e às exigências do serviço, ofendendo os princípios da moralidade, razoabilidade, proporcionalidade, finalidade,

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade de autoria do Exmo. Procurador-Geral de Justiça, questionando dispositivos da Lei Complementar no 22, de 14 de agosto de 2020, do Município de Engenheiro Coelho. 1. Auxílio Natalidade. Vantagem pecuniária que não atende ao interesse público e às exigências do serviço, ofendendo os princípios da moralidade, razoabilidade, proporcionalidade, finalidade, interesse público e reserva legal. 2. Vinculação do adicional de insalubridade e de periculosidade ao salário-mínimo. Edição da Lei Complementar no 19, de 15 de dezembro de 2023, que alterou a redação do dispositivo impugnado, prevendo base para o cálculo dos adicionais diversa do salário-mínimo. Perda superveniente do objeto. Ação parcialmente extinta sem resolução de mérito. 4. Inconstitucionalidade declarada no tocante ao dispositivo que dispõe sobre o auxílio natalidade. Ação julgada parcialmente procedente, com ressalva.